Tribunal: TJPA
Processo: 0861911-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861911-85.2020.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: ROSANGELA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação, interposta pelo Município Embargante, para
afastar os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto as teses de:
(i) omissão no julgado quanto
a alegação de inconstitucionalidade da progressão automática, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal; (ii) omissão quanto a exigibilidade da obrigação e a atualização monetária e juros de mora
; e (iii) contradição
em relação a aplicação da LC nº 173/2020 (artigo 8º, I e IX) aos períodos de 2020-2022.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. Não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, concluindo apenas pela parcial reforma da decisão para afastar os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial.

5.
Não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, razão pela qual a
manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

6.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Prequestionamento
automático, conforme aplicação do artigo 1.025 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, II, e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação (processo nº
0861911-85.2020.8.14.0301) opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento à Apelação, interposta pelo Município Embargante, para
afastar os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Contudo, verifica-se que a impugnação analisada pela Contadoria Judicial que manteve o valor dos cálculos no montante de R$ 198.121,89 (cento e noventa e oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) considerou erroneamente a inclusão dos reflexos sobre a diferença devida, diferentemente do que dispõe o dispositivo do título executivo, bem como o que consta nos pedidos da inicial.

Portanto, assiste parcial razão ao Município Apelante quanto aos reflexos inclusos nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para reformar a sentença parcialmente, afastando os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial, nos termos da fundamentação.

Em suas razões (Id
. 30958646),

o Embargante afirma que o Acórdão embargado foi omisso quanto a alegação de inconstitucionalidade da progressão automática, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, quanto a exigibilidade da obrigação e a atualização monetária e juros de mora (Tema nº 810 do STF, Tema nº 905 do STJ e EC nº 113 de 2021).

Aduz que o julgado foi contraditório em relação a aplicação da LC nº 173/2020 (artigo 8º, I e IX) aos períodos de 2020-2022, pois o Supremo Tribunal Federal suspendeu em 2023 a contagem de tempo durante a pandemia.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, tanto para sanar as omissões e a contradição apontadas, quanto para fins de prequestionamento.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 31006777), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pelo Embargante quanto a: (i) omissão no julgado quanto
a alegação de inconstitucionalidade da progressão automática, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal; (ii) omissão quanto a exigibilidade da obrigação e a atualização monetária e juros de mora
; e (iii) contradição
em relação a aplicação da LC nº 173/2020 (artigo 8º, I e IX) aos períodos de 2020-2022.

Da análise dos autos, verifica-se que não merecem prosperar as teses de omissão e contradição, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear, claro e coerente ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte de Justiça, concluindo pela parcial reforma da decisão apenas para afastar os reflexos sobre a diferença devida, inclusos erroneamente no Cálculo Judicial.

No que diz respeito à alegação de omissão quanto a inconstitucionalidade
da progressão automática
, o Acórdão se manifestou expressamente sobre a questão, afastando a alegação diante da natureza distinta das verbas. Senão, vejamos:

Acerca da tese de suposta inconstitucionalidade da lei que prevê a progressão funcional dos servidores públicos municipais de Belém, em que pese esta já tenha sido atingida pelo fenômeno da coisa julgada, importante consignar que restou pacificada por esta Corte Estadual de Justiça e, nesse sentido, não merece prosperar a argumentação do Agravante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento de adicional de tempo de serviço, uma vez que possuem naturezas distintas.

O adicional por tempo de serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do servidor público municipal, adquirindo o servidor o direito de alcançar um nível salarial imediatamente superior.

(...)

No mesmo sentido, em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASCENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DISPOSITIVOS DA LEI DO PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA QUE VERSAM SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA, PORÉM SEM IMPLICAR NA MUDANÇA DE CARGO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A NORMAS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/12/2023)

(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO. (...) 2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90. 3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7.673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações. 4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, § 1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado
. 5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 – Grifo nosso)

Em relação
a atualização monetária e juros de mora, o julgado consignou:

Sobre a aplicação de juros e correção monetária que consta no Cálculo Judicial (Id. 29721914), verifica-se que esta encontra-se em conformidade o determinado no Acórdão de Id. 8579603, transitado em julgado.

Enquanto, sobre a alegação de
contradição
em relação a aplicação da LC nº 173/2020 (artigo 8º, I e IX) aos períodos de 2020-2022, c
umpre esclarecer que a contradição que dá ensejo aos Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O julgado embargado
foi claro e coerente quando concluiu que
a vedação em questão não alcança a progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério, uma vez que esta é anterior à publicação da Lei Complementar nº 173 de 2020. Vejamos:

Quanto a tese de vedação à inclusão dos anos de 2020 a 2022 no cômputo da progressão funcional pela Lei Complementar nº 173 de 2020, que suspendeu a contagem de tempo de serviço para aquisição de vantagens funcionais durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido em razão da pandemia de Covid-19, esta não merece prosperar.

Tal vedação, prevista no artigo 8º, I, da Lei Complementar nº 173 de 2020
,
apresenta duas circunstâncias de exceção: a) decisão transitada em julgado; e a b) determinação legal anterior à calamidade pública,
in verbis
:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
; (Grifo nosso)

Logo, a vedação em questão não alcança a progressão funcional prevista no Estatuto do Magistério, uma vez que este é anterior à publicação da Lei Complementar nº 173 de 2020, conforme o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A
PROGRESSÃO
FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL N° 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da
progressão
funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a
progressão
horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 -
A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos
. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 – Grifo nosso)

Portanto,
constata-se que, apesar da alegação do Embargante, todos os pontos restaram devidamente esclarecidos no julgado embargado, não havendo qualquer omissão ou contradição a serem sanadas no Acórdão recorrido.

Ressalte-se ainda que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes ou jurisprudência específica, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do artigo 489 do CPC e artigo 93, IX, da Constituição Federal, como ocorreu com o Acórdão ora embargado, em que
est
a Turma Julgadora decidiu a matéria, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registre-se que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026